Tribunal: TJPA
Processo: 0000953-91.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000953-91.2012.8.14.0061

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB EM EDUCPUBLICA DO ESTADO SINTEPP

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO SALARIAL PROVENIENTE DE SOBRAS DOS RECURSOS DO FUNDEB. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

É necessária a edição de lei estabelecendo critérios para distribuição dos recursos anuais totais do FUNDEB, destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública.

2.

A ausência de lei específica definindo critérios para o rateio dos recursos do FUNDEB desobriga o Município do pagamento.

3.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA NO PARÁ em desfavor do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, nos autos da ação de cobrança (processo n° 0000953-91.2012.8.14.0061) ajuizado pelo SINTEPP.

Narra a inicial que o Município de Tucuruí deixou de pagar o abono do FUNDEB referente ao exercício financeiro de 2011, fazendo assim jus a sua condenação no valor de R$ 2.043.577,19.

Após a devida marcha processual o juízo de piso prolatou sentença (ID Num. 12743326 e Num. 12743327) julgando improcedente o pedido inicial e extinguindo a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado o SINTEPP interpôs recurso de apelação (ID Num. 12743328 e Num. 12743329), arguindo a necessidade de reforma do julgado, alegando preliminarmente cerceamento de defesa e no mérito, a desnecessidade de lei local para pagamento do abono FUNDEB.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 12743331), pugnando pela improcedência do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença reexaminada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 14551142.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 14577132.

É o relatório do essencial.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Visa o recurso, a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, ora apelante ao recebimento de rateio dos valores do saldo remanescente dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -FUNDEB ao Ente Municipal, relativos ao exercício de 2011.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa, o artigo 355, inciso I, do CPC confere ao julgador a faculdade de julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

No caso, inexiste cerceamento de defesa face ao julgamento antecipado da lide, pois não se vislumbra qualquer mácula à produção de provas necessárias ao deslinde do feito.

Já em relação ao mérito recursal, entendo que a sentença merece ser mantida integralmente, pois, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para haver o rateio de sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), há necessidade da edição de legislação municipal, regulamentando os termos disciplinados na lei federal pertinente, e consignando os critérios objetivos acerca da forma de utilização da verba e de seu pagamento, além dos valores a serem repassados e a maneira de sua concessão aos professores que serão beneficiados, não cabendo ao Poder Judiciário, através de uma simples ação ordinária, suprir lacunas normativas e atuar como anômalo legislador, passíveis de serem sanadas somente pela via judicial cabível, tal como o mandado de injunção.

Nesse sentido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROFESSOR MUNICIPAL. RATEIO DE VERBA DO FUNDEB ENTRE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Esta Corte Superior já firmou compreensão de que: "é realmente necessária a edição de lei estabelecendo critérios para distribuição dos recursos anuais totais do FUNDEB, destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública. A ausência de lei específica definindo critérios para o rateio dos recursos do FUNDEB desobriga o Município do pagamento. O Poder Judiciário não pode através de uma ação ordinária de obrigação de fazer suprir lacunas normativas e atuar como anômalo legislador, só podendo corrigir a omissão se ajuizado o procedimento correto, qual seja, se interposto mandado de injunção" (REsp n. 1.408.795/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 25/2/2014). No mesmo sentido, com idêntico patrono: RESP n. 1.536.915/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJE 18/8/2015; RESP n. 1.551.425/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, Dje 10/9/2015. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2019. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator” (STJ - REsp: 1.788.695 -PB (2018/0336815-9), Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 26/04/2019)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROFESSOR MUNICIPAL. RATEIO DE VERBA DO FUNDEB ENTRE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO (...) JUSTIÇA - PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA (...) Esta Corte Superior já firmou compreensão de que: "é realmente necessária a edição de lei estabelecendo critérios para distribuição dos recursos anuais totais do FUNDEB, destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na rede pública. A ausência de lei específica definindo critérios para o rateio dos recursos do FUNDEB desobriga o Município do pagamento. O Poder Judiciário não pode através de uma ação ordinária de obrigação de fazer suprir lacunas normativas e atuar como anômalo legislador, só podendo corrigir a omissão se ajuizado o procedimento correto, qual seja, se interposto mandado de injunção" (REsp n. 1.408.795/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe de 25/02/2014). No mesmo sentido, com idêntico patrono: RESP n. 1.536.915/PB, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJE: 18/08/2015; RESP n. 1.551.425/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe: 10/09/2015. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2017. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator” (STJ - REsp: 1531514 PB 2015/0105576-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 02/05/2017)

Portanto, correto o entendimento do magistrado quando aduziu em sentença: “A ausência de lei especifica, portanto, é motivo suficiente para a improcedência da ação (...)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024